Tribunal: STF
Processo: ARE 1439045
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - O Juiz é o destinatário das provas, e, como tal, diante do princípio da livre admissibilidade, cabe-lhe a sua valoração e o exame da conveniência de sua produção, podendo indeferir aquelas provas não necessárias ao seu convencimento sem que isso configure cerceamento de defesa, ou violação à ampla defesa. 



    - Não há cerceamento de defesa quando as provas documental e pericial postuladas são prescindíveis e inócuas para desate da lide. 



    - Recurso não provido.”



    Irresignado, Siranedio Jose da Costa interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido por decisão monocrática do Relator, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    - O agravo interno é cabível contra decisões proferidas exclusivamente pelo Relator do recurso, não havendo previsão legal para a sua interposição contra decisões colegiadas, como aqui ocorreu. Não cabe, de igual modo, a possibilidade adicional de se conferir efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual nega-se seguimento ao presente recurso. 



    - Recurso não conhecido.”



    Ainda inconformado, Siranedio Jose da Costa interpôs recurso extraordinário, no qual sustenta violação dos artigos 1º, inciso III, e 5º, caput e inciso LV, da Constituição Federal.



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo não admitiu o apelo extremo, sob o fundamento de que “é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo”.



    Contra essa decisão foi interposto o competente agravo.



    Decido. 



    Correta a decisão que não admitiu o recurso extraordinário.



    De fato, o recurso é intempestivo, uma vez que não se observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o artigo 1.003 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Anote-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em 13/06/2022. A petição de recurso extraordinário, todavia, foi protocolada somente em 12/07/2022, após o término do prazo. 



    Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que a interposição de recurso incabível, no caso em tela o agravo interno contra o acórdão do agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal de origem, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do apelo extremo. Sobre o tema, anote-se: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis o prazo de interposição, ex vi dos artigos art. 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil. 2. O recurso incabível na origem é insuscetível de ensejar a interrupção da fluência do prazo recursal. Precedentes: ARE 738.488-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/2014; ARE 1.107.739–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/2019; ARE 738.488-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/2014; RE 943.198-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/4/2016; e ARE 1.277.245-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/9/2020. 3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015). 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.317.171/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 10/06/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.362.340/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 06/06/2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. PRAZO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXIV, “A”, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.260.431/RR-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/03/2021).



    Cabe registrar, por oportuno, que ainda que se levasse em consideração que o apelo extremo tivesse sido interposto contra a decisão que não conheceu do agravo interno, melhor sorte não socorreria o recorrente, haja vista que, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recurso extraordinário é cabível apenas contra decisão proferida em última ou única instância, o que não é o caso dos autos, uma vez que o mencionado agravo interno foi julgado por decisão monocrática do Relator no TJMG.



    Assim, tal julgado ainda dava margem à interposição de agravo interno (artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil). Incidência da Súmula nº 281 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 



    Sobre o tema, anote-se: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.438.598/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cumpre ao recorrente esgotar todos os recursos ordinários cabíveis nas instâncias ordinárias. No caso, o Recurso Extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1.334.254/BA, o que atrai o óbice descrito na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.113.708/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/06/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.122.545/RO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/08/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA. MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso de agravo. Não esgotamento da via recursal ordinária (Súmula 281 do STF). II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 788.525/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente